Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722577-81.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DA CUNHA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, o qual deve ser efetuado nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, o autor teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e foi oportunizado o recolhimento do preparo recursal, mas se manteve inerte, vindo, após o prazo conferido, a requerer mais tempo para pagar as despesas. No sistema dos Juizados Especiais não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso inominado. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). (e) Brasília/DF, 28 de dezembro de 2019. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito